Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO BEM. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. QUITADO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição).
3. Ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel (taxas condominiais), a regra da impenhorabilidade não se aplica.
4. Demonstrada a adoção de outras diligências com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito, sem sucesso, a penhora de imóvel com financiamento quitado é possível, pois contribui para o objetivo do processo e observa a economia e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Recurso conhecido e provido.